Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-48.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E EXCLUSÃO DA MULTA – APELO EM LIBERDADE PREJUDICADO PELO EFETIVO JULGAMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS, SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E EXCLUSÃO DA MULTA – APELO EM LIBERDADE PREJUDICADO PELO EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO – RESTARIA ILÓGICO, NO MAIS, CONCEDER A BENESSE A QUEM RESPONDEU TODO O PROCESSO PRESO, QUANDO AINDA PRESENTES OS MOTIVOS PROPALADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO A ACOLHER TODA E QUALQUER DILIGÊNCIA REQUERIDA PELAS PARTES, QUANDO ENTENDER QUE A PROVIDÊNCIA É PROTELATÓRIA OU IRRELEVANTE AO DESLINDE DO FEITO – MÉRITO – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU AMPARADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO INOPERÁVEL, POR FORÇA DA TRAFICÂNCIA ADMITIDA PELO ACUSADO – OUTROSSIM, A QUANTIDADE, A NATUREZA E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS NÃO SE COADUNAM COM O CONSUMO PESSOAL – PENAS BEM DOSADAS – VICARIANTES INCOMPATÍVEIS COM O TOTAL DA SANÇÃO CORPORAL – REGIME INICIAL FECHADO IMPERIOSO – MULTA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO, REGISTRANDO A INTENSÃO DO LEGISLADOR EM DAR TRATAMENTO MAIS SEVERO AOS QUE INCORREM EM PRÁTICA QUE ASSOLA A SOCIEDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA SUA EXCLUSÃO – PRELIMINARES ARREDADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500313-48.2020.8.26.0530,
da
Comarca
de
Sertãozinho, em que é apelante WITOR RAYLON LEMES SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares arguidas e,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
2
Voto no 50898
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500313-48.2020.8.26.0530
Comarca: SERTÃOZINHO - (Processo no 1500313-48.2020.8.26.0530)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: WITOR RAYLON LEMES SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: LEANDRO HENRRIQUE ANGELOTTO
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRELIMINAR DE NULIDADE, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28, “CAPUT”, DA LEI DE DROGAS,
SUBSTITUIÇÃO
DA
SANÇÃO
CORPORAL
POR
VICARIANTES,
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E EXCLUSÃO DA MULTA –
APELO EM LIBERDADE PREJUDICADO PELO EFETIVO JULGAMENTO DO
RECURSO – RESTARIA ILÓGICO, NO MAIS, CONCEDER A BENESSE A
QUEM RESPONDEU TODO O PROCESSO PRESO, QUANDO AINDA
PRESENTES OS MOTIVOS PROPALADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – MAGISTRADO QUE NÃO
É OBRIGADO A ACOLHER TODA E QUALQUER DILIGÊNCIA REQUERIDA
PELAS
PARTES,
QUANDO
ENTENDER
QUE
A
PROVIDÊNCIA
É
PROTELATÓRIA OU IRRELEVANTE AO DESLINDE DO FEITO – MÉRITO –
CONDENAÇÃO
INARREDÁVEL
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU AMPARADA NAS DEMAIS
PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO INOPERÁVEL,
POR FORÇA DA TRAFICÂNCIA ADMITIDA PELO ACUSADO – OUTROSSIM,
A QUANTIDADE, A NATUREZA E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS
DROGAS NÃO SE COADUNAM COM O CONSUMO PESSOAL – PENAS BEM
DOSADAS – VICARIANTES INCOMPATÍVEIS COM O TOTAL DA SANÇÃO
CORPORAL – REGIME INICIAL FECHADO IMPERIOSO – MULTA QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
3
ATENDE
AOS
CRITÉRIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
INDIVIDUALIZAÇÃO, REGISTRANDO A INTENSÃO DO LEGISLADOR EM
DAR TRATAMENTO MAIS SEVERO AOS QUE INCORREM EM PRÁTICA QUE
ASSOLA A SOCIEDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA SUA
EXCLUSÃO – PRELIMINARES ARREDADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
WITOR RAYLON LEMES SILVA foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
SERTÃOZINHO,
nos
autos
do
Processo
no
1500313-48.2020.8.26.0530, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Hélio Benedini Ravagnani, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo vedado o recurso em liberdade (fls. 162/170).
O apelante foi processado porque, no dia 03 de
fevereiro de 2.020, por volta das 14h00min, na Rua Santa
Leocárdia, no 29, na cidade de Barrinha, trazia consigo e tinha
em depósito, para fins de comercialização, do tráfico de drogas,
188 “eppendorfs” de cocaína (176g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando, em preliminar, o direito de
recorrer em liberdade. Arguiu, ainda, nulidade do decisum pelo
indeferimento de exame de dependência toxicológica. No
mérito, objetiva a absolvição, por fragilidade probatória ou,
alternativamente, a desclassificação da conduta para a
prevista no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
4
substituição
da
sanção
corporal
por
vicariantes,
o
abrandamento do regime prisional e exclusão da multa
(fls. 185/189).
Contrariado o recurso (fls. 194/198), o douto
Procurador de Justiça, Dr. João Batista Mangini de Oliveira,
opina pelo seu desprovimento (fls. 215/223).
É o relatório.
Preliminarmente, o pedido para recorrer em
liberdade restou prejudicado pelo efetivo julgamento agora
realizado.
Restaria ilógico, no mais, conceder a benesse
ao réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução
processual, quando ainda presentes os motivos propaladores
de sua custódia cautelar. (STJ, HC 581812/MG, Min. Joel
Ilan Paciornik, jg. 23/06/2020).
Não
configurado,
no
mais,
o
aventado
cerceamento de defesa, porquanto o magistrado não é
obrigado a acolher toda e qualquer diligência requerida pelas
partes quando entender que a providência tem caráter
meramente protelatório ou irrelevante ao deslinde do feito e,
motivadamente, indeferi-la, como na hipótese em que não
havia indícios de que o recorrente era inteira ou parcialmente
incapaz de compreender a ilicitude de seus atos.
Registra-se, por oportuno, que "a alegação de
dependência
química
de
substâncias
entorpecentes
do
paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame
toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do
âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado” (STJ,
RHC 88.626/DF, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
5
jg. 07/11/2017).
No mérito, o reclamo não vinga.
Há provas irrefutáveis da materialidade e da
autoria do delito imputado ao apelante.
Verte da peça incoativa que, após receberem
notícia da prática de tráfico de drogas, com as características
que lhes foram passadas, policiais rumaram ao local e
avistaram dois indivíduos, dentre eles o recorrente.
Em revista pessoal, com WITOR foram
localizados 10 (dez) “eppendorfs” de cocaína e a aquantia de
R$ 48,00. Ainda, com auxílio de cães farejadores, foram
encontrados, em uma moita próxima ao local da abordagem,
outros 163 “eppendorfs” da mesma substância.
WITOR admitiu os fatos. Em suma, disse que
estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, há
aproximadamente 02 ou 03 semanas, passou a vender
drogas a mando de “Dinho”.
E não é só.
Sua confissão encontrou arrimo nos seguros
e harmônicos relatos dos policiais Leonardo e Doner, ambos
confirmando as circunstâncias fáticas da diligência que
culminou com a apreensão das drogas.
Neste cenário, diferentemente do aduzido pelo
nobre patrono subscritor das presentes razões recursais, o
sólido conjunto probatório produzido nos autos não deixa
dúvidas do envolvimento do apelante no crime em tela.
Descabido, ainda, o pleito desclassificatório,
uma em razão da própria confissão do recorrente e duas
porque a quantidade, a natureza e a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
6
acondicionamento dos entorpecentes, diga-se, totalmente
incompatíveis com o uso pessoal, indicam, claramente, a
narcotraficância.
Cumpre esclarecer, no mais, que a mera
alegação de usuário, por si só, não retira do agente a
qualidade de traficante, sendo muito usual a reunião das
duas figuras em um mesmo indivíduo que, por ser adicto,
opta pela mercancia para poder adquirir substâncias
perniciosas.
Inarredável,
portanto,
a
condenação
de
WITOR como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
As penas não comportam remendo.
Atentando-se às diretrizes do artigo 42 da Lei
11.343/06, em especial a quantidade e a natureza da droga
apreendida, justificado o incremento da basilar em 1/6 (um
sexto).
A confissão, na segunda etapa, retornou a
pena ao mínimo legal, patamar em que foi mantida à míngua
de outras modificadoras.
Ainda
que
não
tenha
sido
objeto
de
impugnação, não era o caso de ser reconhecida a figura
privilegiada do crime, pois patente a dedicação a atividades
criminosas.
O próprio apelante admitiu que estava
naquele notório ponto de tráfico há mais ou menos 03
semanas, circunstância que aliada ao seu passado permeado
por envolvimento em atos infracionais, sendo inclusive
internado, descortinam sua inclinação ao ilícito, obstando a
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
7
O montante da pena privativa de liberdade,
excedente a 04 (quatro) anos, é incompatível com a
substituição almejada.
As peculiaridades concretas da ocorrência,
como se dá no caso em apreço, apreensão de várias porções
de cocaína, droga de alta lesividade e grande arregimentação
de usuários, recomendam o estabelecimento do regime
prisional mais severo para o cumprimento da pena privativa
de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Nesse
sentido
os
julgados:
HC
no
189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
16.08.2012, HC no 199.619/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
de 27.08.2012; HC no 225.568/ES, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC
283296/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe 28/05/2014.
Quanto ao artigo 387, § 2o do Código de
Processo Penal, é matéria que deve ficar reservada ao r. Juízo
das Execuções Criminais. Não há nos autos elementos para
avaliar se o réu faz jus à detração ou progressão de regime.
Melhor, assim, que a questão seja examinada pelo Juízo da
execução, mais bem aparelhado para, se o caso, calcular a
detração penal e, sopesados os requisitos, deferir-lhe ou não
a progressão de regime, até porque tal não decorre da mera
soma aritmética, sendo imprescindível valorar o comportamento no cárcere (Apelação no
0011148-72.2011.8.26.0050, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, jg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
8
22/09/2015).
Improcede o pedido para decote da pena de
multa, ante à total ausência de amparo legal.
O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006
foi severo com o tráfico ilícito de entorpecentes e condutas
correlatas. O espúrio comércio e a disseminação do uso das
drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da
saúde de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas
quantias em dinheiro. Em muitos casos promove o sustento
de grandes organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de
drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e
bastante rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte
de Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei
no
11.343/06
atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade, sendo certo que o aumento do valor
cominado in abstrato na novel legislação apenas revelou a
intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal
dispensado aos infratores alcançados pela Lei de Drogas”
(Agravo em Execução no 0179635-58.2011.8.26.0000, 4a
Câmara Criminal, Relator WILLIAN CAMPOS, j. 07.02.12).
Eventual impossibilidade no pagamento da
multa imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou
falta de emprego, por exemplo, são questões que devem ser
submetidas ao Juízo das Execuções e não deduzidas nesta
Corte de Justiça, a fim de se evitar supressão de instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-48.2020.8.26.0530 - Voto no 50898
9
de acordo com os artigos 50 e 51, do Código Penal, e artigos
168 e 169 da Lei de Execuções Penais.
No mesmo sentido a lição do eminente
Desembargador GERALDO WOHLERS: “Não se há cogitar de
reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da pena de
multa prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Tal
dispositivo
é
perfeita,
absoluta
e
essencialmente
constitucional, tendo em conta a gravidade do tráfico de
substância entorpecente e suas consequências para a
sociedade. Por outro lado, eventual impossibilidade de
solvência da pecuniária deverá ser analisada perante o E.
Juízo
da
Execução
Criminal”
(Apelação
no0108186-50.2012.8.26.0050, j. 21/1/2014).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
as preliminares arguidas e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator